Tribunal: TJDFT
Processo: 0702891-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702891-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DUCILENE CONCEICAO CAVALCANTE AGRAVADO: JOSE LIRIO PONTE AGUIAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Executada MARIA DUCILENE CONCEICAO CAVALCANTE, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0025900-54.2016.8.07.0001, movido pelo Exequente JOSE LIRIO PONTE AGUIAR, manteve a decisão de penhora de valores oriundos de imposto de renda e de valores mantidos na conta corrente destinados a aplicação financeira, nos termos da seguinte decisão (ID 180068621 e ID 176892976): ID 180068621 Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte executada MARIA DUCILENE CONCEICAO CAVALCANTE em que alega omissão na decisão de ID 176892976, por não ter apresentado razões de decidir em relação aos argumentos quanto à impenhorabilidade dos valores bloqueados em relação ao art. 833, X, do CPC. A autora se manifestou em contraditório no ID 179990629. É o breve relatório. Decido. A despeito de terem sido opostos embargos de declaração, é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. No caso dos autos, assiste razão ao embargante quanto à omissão apontada. As peculiaridades do caso concreto impõem a aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que aduz ser relativa a impenhorabilidade preconizada no art. 833 do CPC, podendo ser mitigada diante da ponderação entre os princípios da menor onerosidade e da efetividade da execução. Nestes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO DE TESE. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NATUREZA VINCULADA. MERITO IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Não é cabível introduzir matéria nova nos embargos de declaração, ainda que com intuito de prequestionar, quando a matéria não foi sequer suscitada nas razões dos embargos de divergência. 2. O escopo dos embargos de divergência é a uniformização de teses jurídicas divergentes em relação ao mérito recursal, sobressaindo a natureza vinculada de sua fundamentação, sendo vedado analisar nos embargos de divergência qualquer outra questão que não tenha sido objeto de dissídio entre os acórdãos em cotejo, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3. No mérito, o caso em análise pretende rever a decisão que entendeu que comporta exceção a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., cujo fundamento é a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. No entanto, esta Corte pacificou o entendimento de que, "em situações excepcionais, admite a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC de 2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família". Precedentes. 4. Acertada a decisão que entende que não cabem embargos de divergência quando o acórdão atacado está alinhado aos precedentes desta Corte. 5. Recurso não provido. (AgInt nos EAREsp n. 1.047.109/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 19/9/2023, DJe de 21/9/2023.) Desta maneira, diante dos argumentos apresentados pela exequente e pela própria embargante, entendo que o valor bloqueado não prejudica a subsistência digna da executada, devendo ser aplicado o entendimento do E. STJ. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração tão somente para suprir a omissão quanto à fundamentação acima, mantendo a decisão embargada nos demais termos. I. ID 176892976 Defiro o pedido de justiça gratuita à parte executada. Anote-se. Em relação à impugnação à penhora de ID 176785448, entendo que não merece acolhimento, pelas mesmas razões da decisão de ID 174706716, vez que a restituição do imposto de renda, por tratar-se de verba eventual, não decorrente diretamente do trabalho exercido pela parte, mas sim de ajustes em sua declaração, perde o caráter alimentar da verba, sendo penhorável. Desta maneira, indefiro a impugnação à penhora. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de transferência conforme dados bancários de ID 176773590. Após, retornem os autos conclusos para prosseguimento da execução. Em suas razões recursais, a Agravante alega que: (i) pleiteou nos autos a desconstituição de penhora do montante de R$524,64 segundo duas premissas, a impenhorabilidade dos valores por serem oriundos de restituição de imposto de renda e, ainda, a impenhorabilidade dos valores mantidos em conta corrente destinados a aplicação financeira (investimento); (ii) a penhora foi parcial, penhorando-se os valores de R$ 524,64 e R$10,69. Ocorre que os referidos valores se tratam de verbas mantidas em conta em valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos e além disso, se trata da restituição de imposto de renda da Agravante, valores também cobertos pela impenhorabilidade; (iii) em 29/09/2023, a agravante percebeu o montante de R$1.289,38 referente a restituição de imposto de renda. O valor foi transferido a sua conta junto a NUBANK, ficando com o montante de R$524,64 em conta relativos a restituição de imposto de renda, mantido junto à NUBANK devido ao fato de que a conta corrente desta instituição financeira possui rentabilidade mensal, inclusive superior à da poupança; (iv) quanto a probabilidade de direito, essa se vislumbra do próprio de fato de que os documentos apresentados e a própria decisão tornam indubitáveis os fatos de que os valores de fato são referentes a restituição de imposto de renda; (v) a restituição do imposto de renda retido ao contribuinte não descaracteriza a natureza alimentar dos valores a serem devolvidos, quanto se trata de desconto parcial do seu salário, como no caso concreto; (vi) é impenhorável o valor depositado em conta bancária, referente à restituição do imposto de renda, cuja origem advém das receitas compreendidas no art. 833, IV, do CPC; (vii) os únicos valores declarados pelo agravante são justamente os oriundos de seu salário como professora aposentada; (viii) o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que, ressalvados os casos de fraude ou abuso, a quinta de 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras; (ix) ocorre que a decisão não narrou por qual motivo e que circunstância ensejariam tal excepcionalidade que permitiria a penhora de valores até então penhoráveis, nessa mesma perspectiva, o Agravado sequer levantou tal questão em suas manifestações; (x) os valores mantidos junto ao NUBANK eram a única reserva financeira da devedora, sendo certo não há nos autos nenhum sinal exterior de riqueza. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, suspendendo-se o curso da execução até decisão definitivo deste Tribunal. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar o desbloqueio dos valores penhorados em conta de investimentos financeiros. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Recurso isento de preparo, uma vez que a Agravante é beneficiária de gratuidade de justiça (ID 176892976). DECIDO. DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Executada MARIA DUCILENE CONCEICAO CAVALCANTE, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0025900-54.2016.8.07.0001, movido pelo Exequente JOSE LIRIO PONTE AGUIAR, manteve a decisão de penhora de valores oriundos de imposto de renda e de valores mantidos na conta corrente destinados a aplicação financeira. A controvérsia recursal consiste na pretensão de concessão de efeito suspensivo sobre a decisão que deferiu a penhora sobre a restituição de imposta de renda da devedora. A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no art. 300 do CPC. Em uma análise preliminar, vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, ao menos, por agora, e até o julgamento do presente agravo. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, inc. I do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, a partir (i) das alegações da Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) do acesso direto os autos na origem verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença concomitante dos requisitos acima especificados, a ponto de suspender a eficácia da decisão agravada, ao menos por ora. Isso porque, não há qualquer previsão legal específica acerca da penhorabilidade das verbas decorrentes de restituição de imposto de renda, devendo a análise ser feita caso a caso pelo julgador, observando-se o rol de impenhorabilidade estabelecido no art. 833, do CPC. Da análise dos documentos colacionados ao agravo de instrumento (ID 55296728, 55296730, 55296729, 55296729), tem-se que a penhora recaiu sobre valores oriundos da restituição do imposto de renda recebida em 28/09/2023, referente ao ano calendário 2022, e que essa verba foi resultado exclusivo do recebimento de verba salarial no ano de 2022, após os devidos abatimentos dos gastos dedutíveis, de modo que resta evidenciada a natureza alimentar da quantia a ser restituída, o que inclusive é incontroverso. Deve, assim, tal verba ser considerada impenhorável. Nessa linha também é a jurisprudência desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. IMPENHORABILIDADE. PROVA DA ORIGEM. VERBA SALARIAL. 1. Invocada a impenhorabilidade ditada pelo art. 833, inciso IV, do CPC, incumbe ao devedor a prova da origem dos recursos constritos. Logo, se o devedor comprovar que a restituição do seu imposto de renda tem origem unicamente salarial, dada restituição deve ser considerada impenhorável. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1781444, 07220527420238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. CONDICIONANTES. STJ. ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. IMPACTO DA PENHORA NOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO. ANÁLISE. NÃO REALIZAÇÃO. 1. De acordo com precedentes desta Corte, os valores disponibilizados em favor do devedor a título de "Restituição do Imposto de Renda" nada mais são do que restituição de uma parcela de seus salários mensais retida diretamente na fonte, para pagamento de um tributo que, afinal, concluiu-se excessivo. Em apertada síntese, é essa a origem daquele valor salário/soldo/vencimentos/proventos (art. 833, IV, do CPC). 2.O Eg. Superior Tribunal de Justiça considera relativizada a regra da impenhorabilidade de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, etc para pagamento de quirógrafos comuns. Todavia, impõe que o caso seja enquadrado como "situação excepcional" e que o valor da penhora "preserve o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de seus familiares". 3. Também de acordo com o entendimento daquela Corte, são duas as condicionantes para que se possa inobservar a regra da impenhorabilidade de salário: "quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução", e desde que "avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e sua família".(EREsp 1.874.222-DF. Rel. Min. Joao Otávio de Noronha, Corte Especial, por maioria, julgado em 19/04/2023). 4. Ausente quaisquer das condicionantes, conclui-se que o caso não se enquadra dentro da excepcionalidade que autoriza mitigar a regra da impenhorabilidade absoluta de salário. 5. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1773581, 07249393120238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no PJe: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Nesse contexto, é forçoso reconhecer que, em se tratando de valores de restituição de imposto de renda decorrentes do excesso de descontos do imposto retido na fonte da Executada, ora Agravante, não é possível a pretendida constrição pelo seu caráter alimentar. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atribuição do efeito suspensivo, tendo em vista que os efeitos da decisão agravada serão são prejudiciais ao Agravante. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo, para sobrestar a decisão agravada que determinou a penhora de valores oriundos de imposto de renda da Executada, ora Agravante, até o julgamento do presente recurso. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Intimem-se o Agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2024 19:03:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador